Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-80.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010592-80.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE BARROS LOPES SILVA - CPF: 529.714.733-68 (RECORRENTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1010592-80.2023.8.11.0040
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravado:
FRANCISCO DE BARROS LOPES SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de rodovia pedagiada contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral e incidência dos Temas 800 e 890 do STF, além da vedação ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). A controvérsia de fundo envolve acidente de trânsito causado por óleo na pista, com posterior condenação da concessionária por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso extraordinário interposto em processo oriundo de Juizado Especial Cível apresenta demonstração concreta de repercussão geral que justifique seu processamento; (ii) determinar se há ofensa constitucional direta que autorize o afastamento dos óbices previstos no art. 1.030, I, “a”, do CPC e na jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, presume a inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, exigindo do recorrente fundamentação concreta e específica para superação dessa presunção, o que não ocorreu no caso.

Nos termos do Tema 890 do STF, alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o da legalidade, quando derivadas de relação contratual ou responsabilidade civil, têm natureza infraconstitucional, não ensejando repercussão geral.

A decisão agravada assentou que a pretensão recursal exige reexame de fatos e provas, pois o acórdão recorrido baseou-se em elementos concretos dos autos para reconhecer a responsabilidade da concessionária, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.

A decisão monocrática examinou de forma completa e fundamentada todas as alegações da parte agravante, aplicando corretamente os filtros de admissibilidade recursal, sem configurar usurpação de competência do STF, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A admissibilidade de recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial Cível exige demonstração concreta e objetiva de repercussão geral, conforme o Tema 800 do STF.

Alegações de violação a princípios constitucionais em ações de responsabilidade civil contratual ou extracontratual não configuram repercussão geral, por tratarem de matéria infraconstitucional, conforme o Tema 890 do STF.

O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A decisão monocrática que inadmite recurso extraordinário com base em ausência de repercussão geral e reexame fático-probatório não configura usurpação de competência do STF.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmula 27
9/STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

A parte Agravante pretende o seguimento do Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese, que a matéria possui repercussão geral e que a decisão agravada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao analisar o mérito do apelo extremo.

Sem contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, demonstra a presença de repercussão geral e de violação direta à Constituição Federal, de modo a afastar os óbices aplicados na decisão agravada.

A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário fundamentou-se no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por três razões principais: a ausência de demonstração concreta de repercussão geral em causa oriunda de Juizado Especial (Tema 800/STF); a natureza infraconstitucional da alegada ofensa ao princípio da legalidade (Tema 890/STF); e a necessidade de reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo acórdão, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

A decisão agravada está correta e não merece reparos.

A controvérsia de fundo refere-se a um acidente de trânsito em rodovia pedagiada. O autor, ora agravado, sofreu uma queda de sua motocicleta devido a óleo derramado na pista, sendo posteriormente atropelado por outro veículo.

As instâncias ordinárias, com base nas provas produzidas, incluindo o Laudo Pericial da PRF e depoimentos testemunhais, concluíram pela responsabilidade da concessionária, por omissão em sinalizar e limpar a via em tempo hábil, mesmo ciente do derramamento de óleo decorrente de um acidente anterior.

A Agravante, em seu Recurso Extraordinário, insiste na tese de culpa exclusiva de terceiro, argumentando que o acórdão recorrido violou o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, a análise sobre a existência ou não de culpa exclusiva de terceiro e a configuração do nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o dano sofrido pelo usuário é matéria eminentemente fático-probatória.

O acórdão da Turma Recursal, ao manter a condenação por danos materiais, o fez com base na análise das provas dos autos, que apontaram para a falha na prestação do serviço. Rever essa conclusão, como pretende a Agravante, exigiria, inevitavelmente, um novo exame dos fatos e das provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 279 do STF.

Ademais, a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 800 e 890 da sistemática de repercussão geral. A Agravante não demonstrou, com dados concretos, a relevância econômica, política, social ou jurídica que transcendesse os interesses subjetivos da causa, limitando-se a alegações genéricas sobre a importância do tema para as concessionárias. Tal argumentação não é suficiente para reverter a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nos Juizados Especiais.

As alegações recursais demonstram mero inconformismo com a decisão proferida, visto que não trouxeram argumentos suficientes para combatê-la, visando apenas à rediscussão da matéria devidamente decidida em consonância com a jurisprudência pacífica do STF.

Desta feita, conclui-se que a decisão impugnada examinou de forma completa e fundamentada todas as alegações recursais, inclusive quanto à inexistência de repercussão geral e à impossibilidade de reexame fático-probatório, razão pela qual seus fundamentos passam a integrar este voto, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Não há usurpação de competência, mas sim a correta aplicação dos filtros de admissibilidade recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1º e 2º, 1.035, § 2º, e 1.042; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026